Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-23.2017.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de perda de objeto afastada – Legitimidade passiva do Município caracterizada – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder

Ementa:

APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de perda de objeto afastada – Legitimidade passiva do Município caracterizada – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Sentença mantida – Rejeição da matéria preliminar. Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.